Tribunal: STF
Processo: RE 1545244
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 77, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta por Ana Lúcia Hilário dos Santos em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da seccional pernambucana, a qual denegou a segurança por ela pleiteada por Mariana Fatima Cabral de Oliveira, vocacionada à obtenção de provimento jurisdicional para "determinar que o Exército Brasileiro se abstenha de suspender o pagamento da pensão militar à Impetrante sob o fundamento de 'acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício ou vencimento'". 



    (...) 



    7. "A Lei 3.765/1960, com redação anterior à MP 2215-10/2001, veda a acumulação tríplice de proventos oriundos dos cofres públicos ao dispor que a pensão militar poderá ser percebida com outra pensão militar ou com um dos seguintes benefícios: proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil" (AgInt no AREsp 2.170.721, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 24.04.2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.058.448, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 11.09.2023. 



    8. O STF também se posiciona alinhado à compreensão do STJ, pois, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 921, decidiu que "[é] vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998".



    9. Não provimento do apelo. 



    10. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c a Súmula nº 512/STF).”



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA LÚCIA HILÁRIO DOS SANTOS alega violação aos arts. 37, XVI, e §10, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) a possibilidade de acumulação de pensão militar com benefícios de dois cargos públicos acumuláveis; (ii) a inaplicabilidade do Tema 921 da repercussão geral (Doc. 18).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e remeteu os autos a esta CORTE (Doc. 99).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança postulada ao fundamento de que a parte autora, ora recorrente, não faz jus ao recebimento de duas aposentadorias, uma de cargo de professora e outra de cargo técnico, com a pensão militar, aos seguintes fundamentos (Doc. 41, fls. 2):



    “Sobre a pensão em questão, percebe-se regida pela Lei nº 3.765/60, conforme o Título de Pensão Militar acostado sob Id. 4058300.25750028. 



    Quanto à possibilidade de acumulação com outros benefícios, assim está previsto no dispositivo legal: (...)



    A referida norma, por excepcional, há de ser interpretada restritivamente, como bem asseverado pelo STJ, no julgado a seguir: (...)



    Pelos documentos acostados aos autos tem-se que: a) a Impetrante recebe Pensão militar desde 27.03.1995 (Id. 4058300.26647054 - 6/11; b) é beneficiária do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Olinda, na qualidade de aposentada, desde julho de 2018 (Id. 4058300.26647054 - 7/11); c) recebe remuneração como servidora concursada da Prefeitura de Olinda, no cargo de Professora (possivelmente junho de 2014) (Id. 4058300.26647054 - 8/11).



    Portanto, a Impetrante pretende acumular 3 benefícios diversos, o que configura manifesta ilegalidade, como acima esclarecido, ainda que se trate de percepção cumulativa do benefício da pensão militar com vencimentos de cargos públicos legalmente acumuláveis, como na hipótese dos autos.”



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem, que consignou que “tal situação é de flagrante inconstitucionalidade, a merecer saneamento judicial” (Doc. 77, fl. 3).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ser possível a acumulação de proventos de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa.



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.264.122-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 31/8/2020)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.



    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente